Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706107-35.2023.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA APELADO: CAIO CESAR GUIMARAES SANTOS, GUILHERME CORREIA PRAXEDES, PAOLA CRISTINE SILVA ALVES DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BERENICE ROBERTO DA SILVA ROCHA contra a r. sentença exarada sob o ID 71619940, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido pela apelante em face de CAIO CESAR GUIMARAES SANTOS, GUILHERME CORREIA PRAXEDES e PAOLA CRISTINE SILVA ALVES, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71829483, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 72235102. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72426244, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante e, ato contínuo, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 72801939. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 71619943 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 72801939). Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Cconfira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 18:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora